Tribunal: TJES
Processo: 5003192-78.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003192-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCOS AURELIO DA SILVA DE FREITAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sob alegação autoral de não contratação de empréstimo em cartão de crédito consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem seu consentimento. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, para declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato em questão, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício do autor e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00.

2. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do recorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

5. Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos, pois, ainda que no instrumento contratual esteja anexada cópia do seu documento de identificação pessoal e ainda que seja plausível que o contrato tenha sido celebrado por meio eletrônico, não há no instrumento nenhuma chave de apuração de veracidade/autenticidade do seu conteúdo. Além disso, a anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pelo próprio autor, para outra finalidade que não fosse a contratação do cartão.

6. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

7. Outrossim, a suposta utilização do cartão para compras em locais próximos à residência do autor não basta como prova de contratação. Não há demonstração segura de que referido cartão foi, de fato, entregue ao requerente.

8. Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

9. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando minoração.

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)